Tribunal: TJSP
Processo: 2078745-72.2014.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública com decisão transitada em julgado. Expurgos inflacionários. Plano Verão. Caderneta de poupança. Obrigatoriedade de liquidação da sentença genérica, devido à necessidade de apuração da titularidade da conta e existência de saldo positivo à época dos fatos. Impossibilidade de supressão da fase liquidatória e ajuizamento direto do cumprimento de sentença.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública com decisão transitada em julgado. Expurgos inflacionários. Plano Verão. Caderneta de poupança. Obrigatoriedade de liquidação da sentença genérica, devido à necessidade de apuração da titularidade da conta e existência de saldo positivo à época dos fatos. Impossibilidade de supressão da fase liquidatória e ajuizamento direto do cumprimento de sentença. Inadequação do pedido executório. Ausência de interesse processual. Provimento do agravo para anular a execução.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000835443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2078745-72.2014.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante HSBC
BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO, é agravado ANTONIO MOCELLIN.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), MARIO DE OLIVEIRA E
FERNANDO SASTRE REDONDO.
São Paulo, 7 de outubro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078745-72.2014.8.26.0000
Comarca: São Paulo 32a Vara Cível do Foro Central
Juiz(a) de Primeiro Grau: Dr(a). Alfredo Attié
Agravante: HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo
Agravado/a (s): Antônio Mocellin
Voto no 40027
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública com
decisão transitada em julgado. Expurgos inflacionários.
Plano Verão. Caderneta de poupança. Obrigatoriedade de
liquidação da sentença genérica, devido à necessidade de
apuração da titularidade da conta e existência de saldo
positivo à época dos fatos. Impossibilidade de supressão
da fase liquidatória e ajuizamento direto do cumprimento
de sentença. Inadequação do pedido executório. Ausência
de interesse processual. Provimento do agravo para anular
a execução.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
de fls. 69/72, que rejeitou a impugnação apresentada por HSBC Bank Brasil S/A
Banco Múltiplo, no cumprimento de sentença manejado por Antônio Mocellin,
referente ao decidido na ação civil pública no 583.00.1993.808239, da 19a Vara
Cível Central da Comarca da Capital IDEC X HSBC.
Após a leitura da extensa inicial, tem-se que a insurgência do
agravante se atém aos seguintes fundamentos: a) ilegitimidade ativa; b) necessidade
de prévia liquidação; c) ilegitimidade passiva; d) excesso de execução.
Deferido o pedido de efeito suspensivo, a parte agravada não
apresentou contraminuta (fl. 553).
Em julgamento datado de 26/11/2014, foi acolhida a alegação de
ilegitimidade ativa e provido o recurso, por se tratar de poupador domiciliado em
outro Estado da Federação (fls. 557/562). Interposto Recurso Especial e Recurso
Extraordinário, foi dado provimento ao primeiro para afastar a limitação territorial
do título executivo, determinando-se o retorno dos autos a esta E. Corte para
julgamento do agravo de instrumento (fls.702/708).
É o relatório.
DO PROCESSAMENTO E JULGAMENTO:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os atos processuais já praticados sob a égide do anterior Código
de Processo Civil caracterizam-se como atos jurídicos processuais perfeitos, estando
protegidos por garantia constitucional, não podendo ser atingidos pelo advento da
nova lei processual (no 13.105/2019).
Logo, considerando que a decisão recorrida foi proferida sob a
égide da lei processual anterior, regramento esse também observado na
admissibilidade deste recurso, o julgamento não pode prescindir da aplicação
daquelas disposições legais, e não das novas.
A propósito, o Enunciado Administrativo no 02, aprovado pelo
plenário do STJ, acena nesta direção: “Aos recursos interpostos com fundamento no
CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações dadas, até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça”.
DO RECURSO:
Impende, desde lodo, examinar questão relevante para o exercício
da função jurisdicional com a prática de atos executivos.
No caso sob exame, a parte exequente aforou requerimento de
cumprimento de sentença de título judicial coletivo, com andamento de execução,
conforme se observa nos autos:
?
fl. 111/112 pedido inicial que requer: “a) A execução
da decisão contida nada Ação Civil Publica no.
583.00.1993.808239-4/000000-000, que tramitou perante
o 19o Ofício Cível da Comarca de São Paulo/SP, de
acordo com o cálculo apresentado, como a intimação do
HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo (sucessor do
Banco Bamerindus do Brasil S/A) no endereço supra
transcrito para, no prazo de 15 dias efetuar o pagamento
da quantia total executada; b) Não o fazendo, requer-se
que o montante executado seja acrescido de multa de
10%(dez por cento), nos termos do art. 475-J, do CPC e
seja autorizado, desde já, com o permissivo no § 3o, do
art.475-J do CPC, a expedição de oficio via convenio
BACENJUD, para bloqueio em numerário em conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
corrente da executada para fins de penhora;
?
fl. 136 despacho que determinou a intimação do ora
agravante nos termos do art. 475-J do CPC/1973;
?
fl. 390/391 e 393 depósito judicial;
?
fl. 139 e ss Impugnação onde se aponta a necessidade
de regular liquidação.
Ante essa breve contextualização, resta evidente que a inicial foi
incorretamente proposta como cumprimento de sentença.
E, conforme assentado em inúmeros julgados desta C. 38a Câmara
de Direito Privado, é imprescindível a liquidação da sentença genérica, devido à
necessidade de apuração da titularidade da conta e existência de saldo positivo à
época dos fatos, vedado o ajuizamento direto do cumprimento de sentença e a
liquidação por meros cálculos em decorrência da proibição contida em decisão
transitada em julgado proferida no bojo da própria ação civil pública no
583.00.1993.8082239-4.
A propósito, acerca da necessidade de liquidação, vale transcrever
a lição da jurista Ada Pellegrini Grinover, na obra Código Brasileiro de Defesa do
Consumidor, vol. II, 10a edição, pág. 154:
“LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DA SENTENÇA
Como se viu (v.
comentário do art. 95), a sentença condenatória, que a lei considera genérica, é
certa, mas ilíquida. É preciso proceder à sua liquidação, nos termos do
disposto no Capítulo VI do Título I do Livro II do Código de Processo Civil,
para a posterior promoção da execução.
Por intermédio dos processos de liquidação, ocorrerá uma verdadeira
habilitação das vítimas e sucessores, capaz de transformar a condenação pelos
prejuízos globalmente causados do art. 95 em indenizações pelos danos
individualmente sofridos. Aliás, é a própria lei que, no art. 100, utiliza a
expressão habilitação dos interessados”.
No mesmo diapasão preleciona o professor Flávio Luiz Yarshell,
em notas sobre “Liquidação e direitos individuais homogêneos”, livro “Atualidades
sobre Liquidação de Sentença”, págs. 153/154, Revista dos Tribunais, 1997:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Assim também ocorre na liquidação de que ora se ocupa, a que a lei também
se refere como 'habilitação' (CDC, art. 100). Contudo, a situação é peculiar
pois não se trata apenas de quantificar os danos: cumpre ao autor, antes,
individuá-los e especificá-los, pois o dano reconhecido na sentença (de
condenação genérica) não é mais do que como ressaltado um dano 'por
amostragem', de caráter global. Vale dizer: sabe-se, e não mais se pode
discutir, que há responsabilidade civil do demandado. Cumpre, contudo,
determinar quais os danos concretamente verificados na órbita do requerente,
como indivíduo prejudicado; tanto mais porque cada vítima pode ter sido
afetada de maneira diversa e, consequentemente, apresentar danos de diferente
extensão”.
E ainda o magistério do professor e desembargador Sergio
Shimura:
“Acerca do requisito da liquidez do título, é importante pôr em relevo que,
sendo o caso decisão judicial condenatória ilíquida, antes de se proceder à
execução, impõe-se a fixação do objeto da condenação, na sua determinação
quanto ao valor, quantidade e espécie. (grifo nosso) Um dos objetivos da ação
coletiva é evitar a proliferação de demandas individuais, com possibilidade de
decisões conflitantes para uma mesma situação fática. Além do mais, a
demanda coletiva em muito contribui para o desafogamento do Poder
Judiciário, porquanto, em vez de milhares de ações individuais, ter-se-á
apenas uma, a coletiva, representativa de todas elas. (...) Sendo genérica, a
decisão é certa, mas ilíquida. (...) Sendo possível a identificação dos titulares
desses direitos, a procedência da ação possibilita a execução individual ou
coletiva, nos moldes dos arts. 97 e 98, CDC. A liquidação, que pode ser feita
por qualquer de suas modalidades (artigos ou arbitramento, cf. arts. 606 a 608,
CPC), bem como a subseqüente execução pode ser promovida pela vítima e
seus sucessores, desde que se habilitem, assim como pelos legitimados de que
trata o art. 82 (art. 97, CDC). (...) Cada credor habilitante deverá provar a
existência do dano individual, o nexo etiológico com o dano globalmente
causado (an debeatur), bem como o valor do prejuízo individual. (grifo nosso)
Em razão da habilitação, cada liquidação e execução serão necessariamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
personalizadas e divisíveis. Nesse passo, cada prejudicado estará agindo em
nome próprio, defendendo direito próprio, portanto, com legitimação
ordinária.” (in Título Executivo, 2a ed. São Paulo: Editora Método, 2005,
pp. 198, 199, 257, 262-264).
Lapidar, outrossim, o escólio do mestre Cândido Rangel
Dinamarco, segundo o qual “O momento condenatório das sentenças genéricas nada
tem de peculiar, embora a admissibilidade da execução fique condicionada à prévia
determinação do valor da obrigação mediante as operações de liquidação da
sentença” (grifo nosso). Observa ainda que a liquidação da sentença genérica dá-se
em uma espécie de fase intermediária do processo, a qual se prestará a fornecer a
declaração da existência da obrigação, a natureza de seu objeto e a quantificação do
dano, salientando que as sentenças fundadas em direitos individuais homogêneos
tem, como característica, grande generalidade, na medida em que “limitam-se a
declarar a potencialidade danosa do bem ou serviço e remetem a uma futura
liquidação o exame do dano que cada interessado vier a afirmar que sofreu” (in
Instituições de Direito Processual Civil, Vol. III, 6a ed.: Malheiros Editores,
2009, pp. 241, 243). E prossegue o jurista:
“Na medida em que a condenação genérica do Código de Defesa do
Consumidor é menos que a do Código de Processo Civil (só chega até à
potencialidade danosa, sem identificar vítimas ou determinar critérios para se
chegar a valores), inversamente a liquidação ali prevista é mais que aquela de
moldes clássicos. Esse processo bastante singular não se limita à descoberta do
quantum debeatur, mas precisa, antes disso, identificar no sujeito a condição
de lesado. A sentença proferida nas liquidações relacionadas com as relações
de consumo contém portanto (a) a declaração de que o autor sofreu efetiva
lesão causada pelo bem ou produto antes declarado danoso e (b) a declaração
do valor do dano suportado. Só quando emitidas essas declarações estará
integralizado o título executivo e, portanto, só então se admitirá a execução
forçada.” (grifo nosso).
Em suma, inarredável a fase de liquidação com cognição
exauriente acerca do titular da obrigação e da prestação devida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nada obstante seja despicienda, em tese, a propositura de processo
de execução autônomo, ante o encadeamento de fases do processo que se inicia com
a cognição, segue com a liquidação e encerra-se com bom termo da execução, é
induvidoso que a instauração do cumprimento de sentença exige que haja um título
judicial apto a gerar atos materiais que atingirão a esfera patrimonial do executado.
Registra-se conforme mencionado anteriormente, que após o
trânsito em julgado da sentença da ação civil pública, foi proferido, naquele feito,
despacho onde se consignou a necessidade de apuração do quantum devido em
regular procedimento de liquidação, não se aplicando à espécie a disposição do
art. 475-J do CPC/1973. Essa determinação foi confirmada por este E. Tribunal de
Justiça por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no 990.09.345720-2,
Rel. Des. Romeu Ricúpero, 36a Câmara de Direito Privado, julg. 01/07/2010.
De tal arte, impõe-se a anulação da execução, forte no art. 618,
inciso I, do CPC, correspondente ao art. 803, inciso I, do Novo CPC. Há carência de
ação ante a manifesta ausência de interesse processual, art. 17 do Novo CPC
(inadequação do pedido executório quando o adequado seria pedido de liquidação),
nos termos do art. 295, III do CPC, correspondente ao art. 330, inciso III do Novo
CPC.
Nesse sentido, segue trecho extraído do Código de Processual
Civil, 3a ed.: Editoras Atlas, 2008, pg. 975/976:
“Assim como se dá com a impossibilidade jurídica do pedido e com a
ilegitimidade das partes, a falta de interesse processual pode ser
reconhecida de ofício, em qualquer etapa do processo, mesmo nos
tribunais.
As duas modalidade de interesse processual adequação e necessidade
devem estar presentes. Á falta de qualquer delas, haverá carência de
ação. Desse modo, se o demandante ajuizar execução sem possuir título
hábil, por exemplo; ou se aforar cobrança antes de vencida a dívida;
em ambas as situações haverá carência de ação por falta de interesse
processual, tendo lugar o indeferimento da petição inicial e a extinção
do processo sem resolução do mérito (ver art. 267, I e IV )”. (grifo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nosso)
Ainda neste mesmo passo, veja-se comentário tecido por Costa
Machado (in Código de Processo Civil Interpretado, 10a ed.: Manole, 2011, pp.
362) no inciso II do art. 295 do referido diploma legal:
“(...) Já a falta de interesse de agir-adequação se revela quando: o
provimento pleiteado não serve para atender a necessidade do autor
(pedido de rescisão contratual por ocorrência de vício do
consentimento; pedido de reintegração de posse de imóvel por infração
ao contrato de locação); ou o procedimento escolhido não é o
adequado ao pedido que se formula (v. inciso V deste artigo e nota; art.
250 e nota)”.
Ante o exposto, constatada a necessidade de liquidação, dá-se
provimento ao recurso para determinar a anulação da execução ajuizada sem título
líquido e certo (art. 586 e 618, I, CPC/1973 correspondente ao art. 783 e 803, I, do
CPC/2015). Julga-se extinto o processo, nos termos do art. 267, VI, do CPC/1973,
correspondente ao art. 485, VI, do novo CPC. Condena-se o(a) vencido(a) a pagar
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$1.200,00,
observando-se, se o caso, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Expeça-se guia de levantamento do depósito judicial ou da
penhora realizada.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator